Tribunal: TJMT
Processo: 1042329-56.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042329-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MATHEUS FELIPE VALENTIM DA CONCEICAO - CPF: 060.790.251-59 (AGRAVADO), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DECURSO DO PRAZO FINAL NÃO VERIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INTERRUPÇÃO E RETOMADA DA EXECUÇÃO PENAL. PRAZO INSUFICIENTE. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que reconheceu a extinção da punibilidade da pena em razão da prescrição da pretensão executória da pena privativa de liberdade. O Ministério Público busca a reforma da decisão ao argumento de que a retomada do cumprimento da pena interrompe a prescrição. A defesa pede em contrarrazões, o reconhecimento da intempestividade do recurso acusatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São duas as questões em discussão: (i) saber se o agravo de execução acusatório é tempestivo; e (ii) definir se a retomada do cumprimento da pena pelo penitente interrompe a prescrição da pretensão executória da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1003, § 1º, do CPC, c/c art. 3º do CPP, art. 41, IV, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei Federal n. 8.625/93), e o art. 178, inciso XI, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar 416/MT, de 22/12/2010), estabelecem a prerrogativa de intimação pessoal dos membros do Ministério Público, em qualquer processo e grau de jurisdição, mediante vista dos autos.

4. O art. 5º da Lei Federal n. 11.419/2006 e o art. 21 da Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça esclarecem que, nos processos judiciais eletrônicos, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até dez dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação.

5. O prazo recursal finalizado em final de semana prorroga-se ao primeiro dia útil da semana subsequente, nos termos do art. 798, §§ 1º e 3º, do CPP.

6. Verificado nos autos que entre a consulta eletrônica da sentença e a interposição do agravo decorreu prazo inferior a cinco dias, o recurso deve ser considerado tempestivo.

7. O art. 107, IV, do CP, dispõe que a prescrição se insere dentre as causas de extinção da punibilidade do agente, e é regida pelos prazos disciplinados no art. 109 do CP, podendo ser reconhecida mesmo depois de passar em julgado a sentença condenatória (art. 110).

8. Por sua vez, os arts. 112, inciso II, e 117, V, do mesmo Diploma Legal, estabelecem que a prescrição da pretensão executória da pena poderá começar a correr no dia em que se abandona a execução, interrompendo-se com a continuação do cumprimento da pena.

9. No caso, considerando a pena remanescente a cumprir, superior a dois anos, imposta a réu com menos de 21 anos de idade completos na data do crime, e que abandona a execução, a prescrição se dá em quatro anos, nos termos dos arts. 107, IV, c/c 109, IV, 110, 112, II, e 117, V, todos do CP, verificada entre a data do abandono e a retomada do cumprimento da pena, primeiro marco interruptivo ulterior, não se computando o período em que o reeducando vinha cumprindo a reprimenda.

10. Considerando que na situação posta, considerados os marcos interruptivos, houve o decurso de prazo insuficiente para o reconhecimento prescrição, a sentença extintiva da punibilidade deverá ser anulada, com o prosseguimento da execução penal em seus ulteriores termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminar rejeitada. Recurso provido com determinação de ofício.

Tese de julgamento: “1.

O início do prazo recursal do Ministério Público pode ocorrer com a confirmação automática de leitura dos autos, na forma do art. 5º da Lei Federal n. 11.419/2006 e o art. 21 da Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça. 2. A retomada do cumprimento da pena se constitui em causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 117, V, do CP.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 197; CPP, arts. 3º e 798, §§ 1º e 3º; CPC, art. 1003, § 1º, do CPC; LONMP, art. 41, IV; LOMP/MT, art. 178, inciso XI; CP, arts. 107, IV, 109, IV, 110, 112, II, 115, e 117, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.918.776/RO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/6/2025, DJEN 25/6/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a decisão lavrada em 1º/7/2025, constante do mov. 92.1 do PEP SEEU n. 0002764-20.2018.8.11.0042 (IDs
331339878 e 331339885, Págs 9/11)
, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que declarou extinta a punibilidade do reeducando
Matheus Felipe Valentim Neves da Conceição
ante o advento da prescrição da pretensão executória da pena.

Sustenta-se no recurso (razões, IDs 331339877 e 331339885, Págs. 12/15, mov. 98.1) a presença de omissão e erro material da sentença, que não analisou interrupção da prescrição decorrente da retomada da execução da pena em 30/01/2023, permanecendo até janeiro de 2025, o que descaracteriza o prazo necessário para o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena, razão pela qual requer a reforma da decisão impugnada e a determinação de prosseguimento da execução penal em seus demais termos.

Em sede de contrarrazões, a defesa do agravado suscita preliminar de intempestividade do agravo ministerial, e, no mérito, repele as aduções defensivas, postulando o
desprovimento
do recurso (IDs 331339880 e 331339885, Págs. 16/21, mov. 101.1).

Em consulta aos termos do processo executivo de pena, verifiquei que o Juízo de origem exerceu o juízo negativo de retratação na forma do art. 589 do CPP (IDs 331339882 e 331339885, Pág. 23, mov. 104.1 do PEP), mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo
provimento do agravo
(ID 335699383), por entender que não restou caracterizado o decurso de prazo suficiente para o reconhecimento da prescrição.

É o
relatório
. O agravo de execução dispensa a figura do revisor (art. 54 do RITJMT). Portanto, peço inclusão do feito em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara Criminal:

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Preliminarmente, a defesa do agravado sustenta que o recurso ministerial foi interposto fora do prazo legal de cinco dias, nos termos da Súmula 700/STF: “
É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal
”.

Anota a nobre defesa que desde a publicação da sentença impugnada, em
01/7/2025
, houve o transcurso de mais de quatro meses, tendo sido interposto o recurso acusatório somente na data de 03/11/2025, o que o torna intempestivo para efeito de admissibilidade formal.

Elucidando a controvérsia posta, o art. 1003, § 1º, do CPC, c/c art. 3º do CPP, art. 41, IV, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei Federal n. 8.625/93), e o art. 178, inciso XI, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar 416/MT, de 22/12/2010), estabelecem a prerrogativa de intimação pessoal dos membros do Ministério Público, em qualquer processo e grau de jurisdição, mediante vista dos autos.

Por sua vez, o art. 5º da Lei Federal n. 11.419/2006 e o art. 21 da Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça esclarecem que, nos processos judiciais eletrônicos,
a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte
, que deve ocorrer em até dez dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação.

Tal previsão tem aplicação inclusive às entidades que gozam da prerrogativa de intimação pessoal, tal como a Defensoria Pública e os defensores dativos.

Caso a consulta voluntária não ocorra dentro do prazo de dez dias corridos, considerar-se-á intimada a parte,
automaticamente
, ao término do prazo.

Nesse sentido: “
Consoante entendimento desta Corte Superior, nos termos do art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei 11.419/2006, a intimação eletrônica considera-se realizada no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, a qual pode ser realizada em até 10 dias, contados da data do seu envio, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo
” (STJ, AREsp 2.918.776/RO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/6/2025, DJEN 25/6/2025).

No caso em apreço, em que pese publicada a decisão que extinguiu a punibilidade do agravado em
01/7/2025
(mov. 92.1,
IDs
331339878 e 331339885, Págs 9/11),
a remessa dos autos ao Ministério Público somente ocorreu no dia 16/10/2025 (mov. 95), com a confirmação automática de leitura em 27/10/2025 (mov. 96)
, estabelecendo “
data de referência de leitura em 27/10/2025,
com prazo de 5 dias corridos iniciados em 28/10/2025, referente ao evento (seq. 92) PRESCRIÇÃO (01/07/2025) e ao evento de expedição seq. 93
” (negritei).

Impõe-se considerar, assim, que
o marco inicial do recurso, assim, é o dia 27/10/2025
.

Registro que, de acordo com o art. 798, § 1º, do CPP, não se computam nos prazos processuais o dia de início, incluindo-se, porém, o do vencimento. Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal estabelece que o “
prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato
”.

Assim, consoante bem explicita o douto Procurador de Justiça, o prazo recursal finalizado no dia 1º/11/2025 (
sábado, dia não-útil
) prorrogou-se automaticamente para o dia 03/11/2025 (segunda-feira).

Com efeito, o recurso ministerial foi interposto antes do transcurso do
dies ad quem
, ou seja,
no dia 03/11/2025, às 09h06min
, o que o torna tempestivo para os fins de direito.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de intempestividade
suscitada pela defesa.

MÉRITO

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo manejado pelo réu, nos termos da Súmula 700/STF, c/c art. 197 da LEP.

O cerne da questão é saber se houve o transcurso do prazo necessário para o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena.

De acordo com o art. 107, IV, do CP, a prescrição se insere dentre as causas de extinção da punibilidade do agente, e é regida pelos prazos disciplinados no art. 109 do CP.

Cabe aqui, ainda, especial menção aos arts. 112, inciso I, bem como, art. 117, V, do CP, que preveem
o início, o abandono ou continuação da pena como marcos interruptivos da prescrição
, e, ainda, o art. 115 do mesmo Diploma Legal, que estabelece a
contagem do prazo prescricional pela metade
quando o infrator contar com menos de 21 anos de idade na época do crime.

No caso em apreço, o agravado cumpre pena total de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 dias-multa, em razão de condenação pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma concurso de agentes e corrupção de menores, transitada em julgado em 18/7/2017, consoante guia de execução penal anexada no ID 331339883, Págs. 1/2.

Iniciou o cumprimento da pena a partir da audiência de admoestação judicial que delimitou as condições do regime semiaberto, realizada em 03/5/2018 (ID 331339883, Págs. 71/72, mov. 1.1), obtendo a progressão para o regime aberto por decisão de 19/01/2021 (ID 331339883, Págs. 206/207, mov. 35.1).

Ocorre que,
com a retirada do aparelho de monitoramento eletrônico, ocorreu a interrupção do cumprimento da pena em fevereiro de 2021
, com saldo remanescente de pena de 02 anos, 06 meses e 18 dias (conforme atesta a decisão constante do ID 331339883, Págs. 223/224, mov. 56.1), a partir do que, iniciou-se o prazo da prescrição da pretensão executória da pena, nos termos dos arts. 112, II, c/c 117, V, do CP, cujo marco final, de acordo com o art. 109, IV, do CP, c/c art. 115, do mesmo Diploma Repressivo, ocorreria em
04 anos
.

Por essa razão, a decisão de 20/9/2022, constante do ID 331339883, Págs. 223/224, mov. 56.1, atestou o abandono da execução penal e determinou a intimação do reeducando para retomar o cumprimento da pena.

O reeducando somente veio a comparecer nos autos em 30 de janeiro de 2023
,
um ano e onze meses depois de abandonar a execução
, não caracterizando o prazo prescricional exigido.

O agravado justificou, por meio de sua defesa (petição no ID 331339884, Págs. 2/5, mov. 67.1), ter sido injustamente ameaçado de prisão em processo crime em que posteriormente provou não ter qualquer envolvimento, e por isso, nesse período, antes de ser absolvido da acusação, deixou de comparecer em Juízo para justificar atividades.

Prosseguiu, a partir de então, cumprindo regularmente a pena a partir de 30/01/2023.

Em 17/5/2025 (ID. 331339885, Págs. 4/5, mov. 86.1), a defesa postulou o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena, no qual pontuou que desde o trânsito em julgado da condenação até a data do pedido transcorreram mais de seis anos sem que tenha havido o pagamento da multa ou o ajuizamento da execução fiscal respectiva, desprezando-se as interrupções ocorridas no curso do processo executivo.

A autoridade judiciária sentenciante, após parecer desfavorável do Ministério Público, a meu ver, equivocadamente, acolheu o pedido da defesa, concluindo que “
o reeducando foi condenado a uma sanção penal de seis anos e dois meses, tendo iniciado o cumprimento da sanção imposta, já tendo cumprido três anos, sete meses e doze dias, estando pendente de cumprimento de dois anos, seis meses e dezoito dias
”
(decisão anexa aos IDs
331339878 e 331339885, Págs 9/11, mov. 92.1).

Contudo, ao que se vê,
entre os marcos interruptivos da prescrição verificados no presente caso
, quais sejam,
abandono da execução penal em fevereiro de 2021 à retomada do cumprimento em 30/01/2023
, ou seja,
pouco mais de um ano e onze meses
, não houve o decurso do prazo exigido para o reconhecimento da prescrição, registrando-se, por relevante, que durante o efetivo cumprimento da pena não corre a prescrição.

Assim, conforme a própria autoridade judiciária reconhece na sentença,
o remanescente de pena a cumprir da época do fato (abandono da execução) era de 02 anos, 06 meses e 18 dias
, cuja prescrição, em atenção aos termos do art. 109, IV, c/c arts. 110, 112, II, 115 e 117, V, todos do CP, se dá em
quatro anos
.

Da conjugação dos arts. 109, IV, e 110, ambos do CP, ressai a conclusão de que a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória “
regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente
”, ou seja, a rigor, em oito anos (art. 109, IV, do CP), cujo prazo, aferido de acordo com o remanescente de pena a cumprir, é contado pela metade (art. 115 do CP) porque o réu na época do crime contava com apenas 19 anos de idade completos (vide guia de execução penal, ID 331339883, Págs. 1/2).

Por sua vez, os arts. 112, inciso II, e 117, V, do mesmo Diploma Legal, estabelecem que a prescrição começa a correr no dia em que se abandona a execução, interrompendo-se com a continuação do cumprimento da pena, ainda que parcialmente, sem o recolhimento da multa, cuja execução forçada segue rito próprio, com sujeição à prescrição própria.

Desse modo, não se verifica o decurso de lapso temporal suficiente (quatro anos) para o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena, impondo-se a reforma da decisão invectivada.

Ante o exposto, com o parecer,
REJEITO A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
aviada pela defesa, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de execução penal aviado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para anular a decisão que declarou extinta a punibilidade do reeducando Matheus Felipe Valentim Neves da Conceição, nos autos de PEP SEEU 0002764-20.2018.8.11.0042, do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, determinando o prosseguimento da execução em seus demais termos.

Determino, ainda, o lançamento, no atestado de pena a cumprir, da interrupção de pena aqui verificada, sem alteração da data-base para obtenção de benefícios futuros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026